Tribunal: TJES
Processo: 5005245-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005245-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERICKSON RUBIM RANGEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005245-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE: HERICKSON RUBIM RANGEL

RECORRIDOS: IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. REPASSE DA COBRANÇA AO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HERICKSON RUBIM RANGEL
em face do
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
aduzindo o requerente que solicitou licença sem vencimento pelo prazo de 02 anos, sendo seu pedido deferido por meio da Portaria nº 006/21 publicada no Diário Oficial do Município de Vitória de 25 de janeiro de 2021. Informa, no entanto, que para o cômputo do tempo de contribuição para fins de aposentadoria lhe foi imposto o pagamento da contribuição previdenciária patronal, bem como taxa de administração. Busca, assim, sejam suspensos os descontos realizados, com declaração de nulidade das cobranças e restituição dos valores pagos.

Em contestação (ID 6640814), o 1º requerido sustenta que se o servidor optar pelo cômputo do referido período de afastamento para fins de aposentadoria é lícito optar pelo pagamento das contribuições previdenciárias a seu encargo e a do ente patronal.

Em contestação (ID 6640819), o 2º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a licença sem vencimentos foi concedida no interesse exclusivo do autor, que tinha ciência da cobrança e condições de recolher o tributo, ante o exercício de atividades privadas lucrativas.

A sentença (ID 6640826) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido:

1 - ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela 1ª requerida e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, em face do Município de Vitória;

2 – JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a pretensão, para o fim de condenar o requerido IPAMV a restituir ao autor HERICKSON RUBIM RANGEL os valores pagos a título de taxa de administração, no importe de R$ 997,92 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, na forma da Súmula 162 do STJ, pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com base no artigo 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6640828), reiterando unicamente a impossibilidade de arcar com a contribuição previdenciária patronal.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 6640831 e 6640832), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Observa-se dos autos que o autor se encontra em gozo de licença para tratar de assuntos particulares desde 01/02/2021, questionando basicamente a necessidade de pagamento da contribuição previdenciária patronal e taxa de administração para cômputo de seu tempo de aposentadoria.

Pois bem. O artigo 36 da Lei Municipal nº 4.399/97 prevê a contribuição compulsória do Município no percentual de 19,12%, destinado a cobertura do custo normal dos benefícios de aposentadorias e pensões por morte referente aos servidores, bem como 2,88% a título de taxa de administração.

Especificamente em relação à contribuição patronal, entendo que houve violação ao princípio da solidariedade (art. 40 da CF/88), tendo em vista que estabeleceu o custeio das contribuições unicamente pelo servidor.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema:

Recurso em mandado de segurança parcialmente provido, para se declarar, apenas em relação ao impetrante e a partir da impetração (Súmula 271/STF),
a inexigibilidade da cobrança da contribuição patronal prevista no art. 30 da Lei Complementar 64/2002, durante o prazo em que esteve afastado do exercício do seu cargo, em decorrência do gozo de licença para tratamento de assuntos particulares
. (1ª Turma, RMS 20.561/MG, Relª. Minª. Denise Arruda, j. 20.11.2008, DJe 09.02.2009).

Assim, entendo indevido atribuir ao recorrente o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, motivo pelo qual a tese recursal merece prosperar.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença para reconhecer indevida a cobrança, do autor, da contribuição previdenciária patronal durante seu período de afastamento (licença sem vencimentos), devendo cessar de forma imediata. Condeno o 1ª requerido a restituir os valores pagos desde março/2021, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)